Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória para que a operadora de planos de saúde autorize cirurgia prescrita à paciente. O pedido de efeito suspensivo é restrito à suspensão do decisum agravado, para obstar o procedimento cirúrgico. Porém, em consulta aos autos em primeiro grau, constata-se que a decisão foi cumprida e expedida a autorização para o ato cirúrgico. Instada a se manifestar acerca de eventual falta de interesse processual quanto ao pedido liminar, a agravante aduziu que “o cumprimento da obrigação de fazer não dá causa à perda de objeto” porque somente o fez para eximir-se do pagamento da multa fixada (IDs 41326180 e 41675704). É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade, utilidade e adequação. O pedido de efeitos suspensivo foi restrito à ordem de consulta e bloqueio de numerário em conta bancária da recorrente. Contudo, referida consulta já foi realizada e resultou negativa por saldo insuficiente. Desta forma, eventual concessão do efeito suspensivo postulado não terá qualquer resultado concreto, restando evidente a falta de interesse processual da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46